Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. BANCO DO BRASIL. CONTA VINCULADA. STJ. TEMA 1150. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 1.194 DO CC).

1. Verificando que a r. decisão recorrida encontra-se no mesmo sentido do Tema Repetitivo 1150 do STJ, foi rejeitada a tese recursal e declarado que o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária.

2. Há um dever de guarda de documentos pelo Banco do Brasil que somente se exaure juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.